Tribunal: CARF
Processo: 13884.900076/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
De acordo com os atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal (IN RFB no 900/ 2008, alterada pela RFB no 1.224, de 2011), vigentes à época, o pedido de ressarcimento de crédito do REINTEGRA só poderá ser transmitido após averbação do embarque, e conterá um único trimestre-calendário.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900076/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.436 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
(ANTIGA VALTRA DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
De acordo com os atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita
Federal (IN RFB no 900/ 2008, alterada pela RFB no 1.224, de 2011), vigentes
à época, o pedido de ressarcimento de crédito do REINTEGRA só poderá ser
transmitido após averbação do embarque, e conterá um único trimestre-
calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Para retratar os fatos que circundam os autos, adoto o relatório do Acórdão
Recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900076/2013-11
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900076/2013-11

Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
06475.76484.211212.1.5.17-7026, transmitido em 21/12/2012, por meio do qual a
contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$ 913.490,80,
originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011,
convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto n.o 7.633, de 2011,
referente ao 2o Trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 43254268, fl. 715, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no valor de
R$ 492.540,42. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar parcialmente a
compensação declarada na DCOMP no 17096.30715.230812.1.3.17-0747. O pedido de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER no 06475.76484.211212.1.5.17-
7026, vinculado, foi indeferido por insuficiência de crédito.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fl. 716-731, de acordo com o qual, a partir da análise
das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as inconsistências a seguir
relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da contribuinte:
C – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
L – Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
Cientificada do DD em 18/02/2013 (fl. 733), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade instruída com documentos comprobatórios, fls. 735-
745.
1. Inconsistência C
Narra que crédito não reconhecido pela Fiscalização refere-se às Notas Fiscais
(NF) emitidas no período de 31/01/2012 a 31/03/2012, entretanto, tais NF ́s foram
averbadas somente no 2o Trimestre de 2012. Observa que o pedido de ressarcimento
ocorreu somente em 21.12.2012, posteriormente à averbação.
Defende que o fundamento da RFB não serve para negar o direito pleiteado, uma
vez que na legislação de regência (Lei no 12.546, 2011, Decreto no 7.633, de 2011,e a
IN RFB 900, de 2008) não há qualquer dispositivo que condicione o reconhecimento do
crédito a menção correta do período de apuração no PER/DCOMP.
Assevera que não houve reaproveitamento do crédito (167 Notas fiscais) e que
não fez nenhum PER/DCOMP anterior ao presente.
A regra de delimitação temporal dos parágrafos 3o e 4o do art. 29-C, da IN RFB
900, de 2008, pode ser interpretada como forma de impedir o duplo aproveitamento do
crédito, mas não para denegar parte do crédito do Reintegra, e, se a norma
condicionasse o reconhecimento do crédito à informação correta do período de apuração
do crédito no PER/DCOMP, o que admite apenas para argumentar, tal disposição seria
ilegal, por violar a matriz legal do crédito, que é a ocorrência da exportação.
Aduz que a discussão é puramente formal, e que o efeito prático é nulo, visto que
a empresa tinha crédito no momento em que efetuou a compensação e que faz jus ao
crédito, não obstante eventuais erros materiais cometidos, devendo ser afastada a glosa
para que seja concretizada a verdade material.
2. Inconsistência L
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900076/2013-11

Alega que houve equivoco formal ao informar incorretamente o número da
Declaração de Exportação no PER/DCOMP, concernente à NF n o 15315. Aponta que o
número correto é 2120335572/0 e não 2120355527/0.
Requer:
1. A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários combatidos, de modo
que os débitos resultantes da não homologação não sejam óbice à expedição de CND.
2. Seja reformado o DD e homologada integralmente a compensação.
3. Pugna pela posterior juntada de outros documentos contábeis ou fiscais para a
comprovação do direito alegado, em atenção aos princípios da verdade material e
formalismo moderado.
É o relatório.
Firmada em dois fundamentos jurídicos, a 5a Turma da DRJ de Florianópolis
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, sendo eles:
1. Inconsistência C – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
O DD informa que foram incluídas “notas fiscais emitidas fora do trimestre-
calendário do crédito”. As notas fiscais em referência (167 notas) estão arroladas nas
Informações Complementares das inconsistências apuradas, anexo às fls. 716-720, de
onde se extrai que todas elas possuem data de emissão correspondente ao primeiro
trimestre de 2012, enquanto que o pleito de ressarcimento se refere ao segundo trimestre
de 20123.
2. Inconsistência L – Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação
O PER/DCOMP poderá ser retificado, todavia, os artigos 87 a 90 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 2012, que disciplinam a matéria, dispõem acerca da
impossibilidade de retificação após decisão administrativa:
.............................................................................................................................................
Portanto, o direito creditório controvertido não pode ser reconhecido com base
na alegação de lapsos de preenchimento nos dados do pedido de ressarcimento.
O princípio da verdade material, informativo do processo administrativo fiscal,
destina-se a busca da verdade para além dos fatos alegados pelas partes, autorizando o
julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes. Contudo, esse mesmo
princípio não exime a interessada de prestar informações corretas em seus pedidos de
restituição/ressarcimento/compensação, sob a alegação de que as informações poderiam
ser retificadas de ofício pela administração tributária.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente rebate as razões levantadas pela DRJ,
insistindo nas teses inicialmente apresentadas.
Não trouxe novas provas.
É o relatório.
Voto
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900076/2013-11

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender os outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Da leitura dos autos, penso que a Decisão Recorrida não merece reforma, e
explico.

1. Inconsistência C – Notas fiscais emitidas fora do trimestre-calendário objeto do PER.
Neste tópico, o que observo é que não se discutiu a higidez do crédito, em si, para
as notas fiscais glosas (e-fls. 720/724), mas, sim, a impossibilidade do seu aproveitamento no
presente PER/DCOMP. Isso porque o PER em análise versa sobre créditos do REINTEGRA
para o 2o Trimestre de 2012, enquanto as notas foram emitidas no 1o Trimestre, embora
averbadas posteriormente.
Com isso, os requisitos da Instrução Normativa RFB no 1.224/2011 (art. 29-C),
que vem alterar a IN RFB no 900/2008, vigente aos fatos, devem ser observados, como bem
destacado pela DRJ, sendo eles: a) transmissão do PER/DCOMP após o encerramento do
trimestre calendário em que ocorreu a exportação (inciso I do § 2o), e da averbação do embarque
(inciso II do § 2o).
Além disso, diz à norma que o PER/DCOMP compreenderá um único trimestre-
calendário, e com o valor apurado no período (§ 3o). É considerada como trimestre-calendário
para fins de creditamento a data de saída destacada na nota fiscal de venda (§ 4o).
Tais imposições são vistas no art. 7o do Decreto no 7.633/2011, in verbis:
Art. 7o. O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente poderão
ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Daí, conclui-se que a Recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas (emitidas no 1o
Trimestre/2012), como data de saída dos bens para fruição do crédito no trimestre-calendário
averbado. Por que, como dito, leva-se em consideração a data de emissão da nota fiscal de saída
da mercadoria para identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do
embarque e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a validação do
PER/DCOMP.
Ao final de sua explanação, a própria Recorrente sustenta, subsidiariamente, erro
material:
Nota-se, ainda, que a interpretação conferida pela Recorrida ao dispositivo
constante do art. 29-C da IN/RFB contraria o Formalismo Moderado e a Busca pela
Verdade Material — Princípios norteadores do Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900076/2013-11

Ainda que o argumento da Recorrida fosse válido, é dizer, ainda que tais NFs
devessem compor o crédito do 1° Trimestre de 2012, ao invés do 2° Trimestre de 2012,
a discussão é puramente formal, uma vez que, em substância, o crédito é fora de
quaisquer dúvidas.
O que se discute é apenas e tão somente, se o crédito é do 1° Trimestre/2012 ou
do 2° Trimestre/2012, de modo que o efeito prático é praticamente nulo, visto que a
empresa detinha o crédito no momento em que efetuou a compensação.
Note-se que, à época do despacho decisório, as 167 NFs em comento já haviam
sido averbadas e, portanto, a Recorrente já fazia jus aos respectivos créditos, a teor do
artigo 7, I e II, do Decreto n07.633/2011, in verbis:
É claro, portanto, que a Recorrente faz jus aos créditos constantes do Pedido de
Ressarcimento, não obstante os eventuais erros materiais cometidos. A glosa parcial do
crédito, portanto, deve ser de todo afastada para que seja concretizada a busca pela
verdade material, princípio que deve reger o procedimento administrativo, conforme
lição de JAMES MARINS, que merece ser transcrita:
Logo, mantenho a Decisão Recorrida, que adoto em complementação às razões
expostas:
O contribuinte que faz jus ao crédito do Reintegra deverá apresentar o
PER/DCOMP após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação, estando presente, também, a averbação do embarque.
Além desses requisitos, deverá observar, ao formular o pedido de ressarcimento,
os termos da Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, que alterou a Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, para incluir, dentre outros, os artigos 29-B e 29-C.
Transcrevo, por oportuno, o art. 29-C da IN RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição
ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser transmitido
após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900076/2013-11

§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
na situação mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos
contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2012 (destaques acrescidos)
A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi alterada
pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014. Contudo, nos
dispositivos de interesse à espécie, não houve alteração quanto a seu teor:
IN RFB no 1.300, de 2012
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa,
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor. (...)
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2012. (destaques acrescidos)
Alteração promovida pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 2014:
(...)
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900076/2013-11

Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta
Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do direito
creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário a que se
refere o crédito e da averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único
trimestre calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no
período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
(...) (destaques acrescidos)
O DD informa que foram incluídas “notas fiscais emitidas fora do trimestre-
calendário do crédito”. As notas fiscais em referência (167 notas) estão arroladas nas
Informações Complementares das inconsistências apuradas, anexo às fls. 716-720, de
onde se extrai que todas elas possuem data de emissão correspondente ao primeiro
trimestre de 2012, enquanto que o pleito de ressarcimento se refere ao segundo trimestre
de 20123.
Considerando que as instruções Normativas editadas pela RFB compõem a
legislação tributária, a qual está vinculada a atividade de fiscalização e administração
tributária, correta a exclusão das notas fiscais em discussão.
2. Inconsistência L – Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
Apelando pela verdade material, justifica à Recorrente em relação à falta de
vinculação entre o RE e à DE:
Isso se deu porque o número da Declaração de Exportação foi declarada
incorretamente no PER/DCOMP, sendo que o número da DE correta é 2120335572/0
— e não 2120355527/0, como informado. Nesse sentido, vide tabela abaixo:

Nitidamente, se tratou de um mero erro de digitação. A Declaração de
Exportação correta deve, portanto, ser considerada na análise do crédito.
Sem adentrar no âmbito da verdade material, já que este Colegiado tem
posicionamento favorável quanto ao aceite de documentos que atestem a certeza e liquidez do
crédito tributário pleiteado pelo contribuinte (artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e artigo
336 do CPC), nesse caso, o debate gira em torno das provas reunidas nos autos.
No PER/DCOMP à Recorrente prestou as seguintes informações (e-fls. 63/64):
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900076/2013-11

De outro lado, o extrato do Registro de Exportação (e-fls. 772/776):

Observe que o DE vinculado ao RE, de fato, não tem relação com aquele
informado no PER/DCOMP. Inicialmente, o documento daria suporte à assertiva da Recorrente.
Entretanto, sem outros elementos capazes de sustentar o mero equívoco, a exemplo da NF no
153315 e documentos relativos à Exportação (conhecimento de embarque, comprovante de
exportação, dentre outros), torna-se inviável confirmar a veracidade dos fatos e a higidez do
crédito.
E mesmo que fosse possível sanar o lapso manifesto, ainda assim, a Recorrente
não teria direito, porque a NF foi emitida no 1o Trimestre de 2012, nesse sentido, reincide a
restrição tratada exaustivamente no item anterior.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900076/2013-11

Fl. 952
DF CARF MF
Original